Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Roubo circunstanciado. Nulidade. Reconhecimento por fotografia. Emprego de arma de fogo.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
3 – O crime será de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens da vítima, o réu, em concurso de pessoas, a ameaça com arma de fogo, constrangendo-a a entregar os pertences.
4 – Apelação não provida.